Tribunal: TJMT
Processo: 1030183-80.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030183-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR - CPF: 067.053.518-45 (ADVOGADO), BANCO CATERPILLAR S.A. - CNPJ: 02.658.435/0001-53 (AGRAVANTE), RODRIGO MORENO DE OLIVEIRA - CPF: 245.619.798-40 (ADVOGADO), THIAGO GUERHARTH - CPF: 213.535.278-08 (ADVOGADO), ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA - CNPJ: 00.818.517/0001-92 (AGRAVADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR EXTRACONCURSAL. ESSENCIALIDADE NÃO COMPROVADA. PRAZO DE BLINDAGEM SUPERADO. DESCABIDA NOVA SUSPENSÃO DA APREENSÃO DOS BENS. CREDOR QUE AGUARDA POR MAIS DE SETE ANOS O RECEBIMENTO DE SEUS CRÉDITOS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Caterpillar S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 0029997-63.2016.8.11.0041, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu tutela de urgência em favor da empresa Enpa Engenharia e Parceria Ltda. para suspender atos de constrição, busca e apreensão de três maquinários (dois tratores de esteira e uma fresadora) e determinar a restituição da posse de uma motoniveladora, sob o fundamento de essencialidade dos bens à atividade empresarial, vedando medidas de arrombamento e retirada forçada pelo prazo de 90 dias ou até a realização da Assembleia Geral de Credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a essencialidade dos bens pode obstar a retomada dos bens por credor fiduciário após o término do stay period e a homologação do plano de recuperação judicial; e (ii) estabelecer se a decisão agravada incorreu em reexame de matéria acobertada pela coisa julgada e preclusão, violando o direito de propriedade do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A essencialidade de bens à atividade empresarial no âmbito da recuperação judicial deve ser demonstrada de forma concreta e atual, não se admitindo alegações genéricas ou baseadas em declarações antigas, sob pena de desvirtuamento do instituto.

4.

A proteção conferida pela recuperação judicial não pode ser utilizada para eternizar a posse gratuita de bens alheios, sobretudo após o término do
stay period
e da homologação do plano, com reiteradas decisões judiciais anteriores reconhecendo o direito do credor fiduciário à retomada dos bens.

5.

O reconhecimento judicial da essencialidade em 2016 não justifica, por si só, a manutenção da posse por mais de sete anos, especialmente diante da ausência de provas de indispensabilidade atual dos bens à continuidade das atividades empresariais.

6.

Parte dos bens já foi considerada sucateada ou sem condições de uso nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1040125-81.2023.8.11.0041, fato não impugnado pela recuperanda, o que reforça a inexistência de risco concreto à continuidade da empresa em caso de retomada.

7.

A jurisprudência consolidada estabelece que, exaurido o prazo do
stay period
, não cabe ao juízo da recuperação impedir a execução de crédito extraconcursal ou a retomada de bens alienados fiduciariamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração genérica de essencialidade de bens no processo de recuperação judicial não prevalece de forma indefinida e não impede a retomada por credor fiduciário após o término do
stay period
.

2.

O direito de propriedade do credor fiduciário deve ser respeitado quando não comprovada, de forma concreta e atual, a imprescindibilidade dos bens à atividade empresarial.

3.

A utilização prolongada e gratuita de bens por empresa em recuperação, sem respaldo legal ou contratual, configura indevido desvio do instituto da recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO CATERPILLAR S.A.
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 0029997-63.2016.8.11.0041 ajuizada por
ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA
.

A decisão agravada (id. 204258127), integrada pela decisão de 205886402, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pela Empresa agravada para suspender os atos de constrição, busca e apreensão sobre maquinários (dois tratores de esteira e uma fresadora), bem como determinou a restituição da posse de uma motoniveladora anteriormente apreendida pelo credor fiduciário, sob o fundamento de serem essenciais à atividade empresarial.

Consignou ainda que ficam
“vedadas quaisquer diligências de arrombamento e retirada forçada desses itens, até a realização da Assembleia Geral de Credores destinada à apreciação da proposta modificativa do PRJ ou pelo prazo de 90 (noventa) dias, o que primeiro ocorrer, salvo revisão motivada”.

O Agravante alega que a decisão recorrida contraria decisões anteriores, inclusive com trânsito em julgado, que já haviam reconhecido a possibilidade de retomada dos bens de sua propriedade, não mais sujeitos ao plano de recuperação judicial, nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.

Sustenta que a questão relativa à retomada dos bens foi decidida de forma definitiva tanto na impugnação de crédito n. 0045718-55.2016.8.11.0041, como em outros feitos correlatos (Agravos de Instrumento n. 1000622-84.2020.8.11.0000 e n. 1008863-71.2025.8.11.0000, Ação de Busca e Apreensão n. 0018284-86.2019.8.11.0041 e respectiva Apelação), todos reconhecendo o direito do credor fiduciário.

Menciona que no Agravo de Instrumento n. 1000622-84.2020.8.11.0000, desprovido em 22/05/2020, este Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de retomada das medidas de expropriação pelos credores extraconcursais em face da Recuperanda diante do término do
stay period
.

Pontua que todos os Recursos interpostos pela Devedora foram desprovidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Alega que a Agravada permanece inadimplente há mais de 10 (dez) anos e que, passados 07 (sete) anos da homologação do plano de recuperação judicial (11/05/2018), não há respaldo legal para manutenção da posse gratuita dos bens, sobretudo considerando que, dos 06 (seis) bens recentemente retomados, 05 (cinco) encontravam-se sucateados e apenas um estava em funcionamento.

Aduz que a decisão agravada incorre em ofensa aos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, ao rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada e preclusão, criando uma espécie de novo
stay period
em detrimento do direito de propriedade do credor fiduciário.

Aponta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente após a Lei 14.112/2020, firmou entendimento no sentido de que, exaurido o período de blindagem, não compete mais ao juízo da recuperação obstar a execução de crédito extraconcursal, ainda que sobre bens essenciais.

Defende que estão presentes os requisitos para concessão da tutela recursal para que o Recorrente não tenha que restituir nenhum maquinário apreendido anteriormente e possa prosseguir com medidas judiciais para retomada dos 03 (três) bens remanescentes.

No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento definitivo de seu direito de retomada dos bens, independentemente da essencialidade invocada pela Recorrida.

A Agravada se manifestou em id. 312698877 requerendo o indeferimento do pedido liminar.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 312706874).

A Agravada interpôs Agravo Interno em id. 318677877.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso (id. 318713868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de manutenção da empresa Enpa Engenharia e Parceria Ltda. na posse de bens de propriedade do Banco Caterpillar S.A. (Trator de Esteiras D6K – CAT00D6KHFBH02554, Trator de Esteiras D6K – CAT00D6KTFBH02509, Fresadora Wirtgen W200 – 12200371 e Motoniveladora 140K – série CAT0140KKJPA03143), os quais supostamente são essenciais à sua atividade, independentemente do decurso do período de blindagem e da homologação do plano de recuperação judicial.

A decisão agravada (id. 204258127), integrada pela decisão de 205886402, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pela Empresa agravada para suspender os atos de constrição, busca e apreensão sobre maquinários (dois tratores de esteira e uma fresadora) e determinou a restituição da posse de uma motoniveladora anteriormente apreendida pelo credor fiduciário, sob o fundamento de serem essenciais à atividade empresarial.

A decisão ainda veda “
quaisquer diligências de arrombamento e retirada forçada desses itens, até a realização da Assembleia Geral de Credores destinada à apreciação da proposta modificativa do PRJ ou pelo prazo de 90 (noventa) dias, o que primeiro ocorrer, salvo revisão motivada
”.

Em que pese o entendimento do magistrado singular, esta Câmara possui o entendimento, alinhado à jurisprudência majoritária, de que o reconhecimento da essencialidade em sede de Recuperação Judicial não deve ser feito de forma genérica e não pode durar
ad eternum
, devendo ser fundamentado em elementos concretos, sob pena de violação ao direito dos respectivos credores.

Conforme se percebe dos autos de primeiro grau, desde a declaração de essencialidade (24/11/2016) se passaram mais de 08 (oito) anos que a Recuperanda está de posse dos maquinários em questão,
o que indica a utilização da Recuperação Judicial como uma indevida proteção jurídica e possível desvirtuamento do instituto da essencialidade.

Muito embora se reconheça a competência do juízo recuperacional para conhecer e modular atos constritivos sobre bens de capital essenciais, essa atribuição de controle não é um salvo-conduto para eternizar a fruição gratuita de ativos alheios nem para neutralizar, por tempo indefinido, direitos de propriedade e garantias contratuais, sobretudo quando transcorrido longo lapso desde a homologação do plano e quando há pronunciamentos judiciais pretéritos confirmando a possibilidade de retomada dos bens.

Conquanto a Recuperanda argumente que a necessidade dos bens estaria justificada pela celebração de novos contratos de obras junto ao Estado de Mato Grosso e o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Rio Cuiabá, isso não demonstra que os maquinários que estão em sua posse (ou os apreendidos) sejam indispensáveis ou que não possam ser substituídos por outros de mesma finalidade (por meio de contrato de locação, por exemplo).

Ou seja, não há elementos suficientes que comprovem a necessidade atual da utilização dos bens em questão na atividade produtiva e as meras alegações genéricas de essencialidade alegadas pela Devedora não tem o condão de demonstrar o risco de dano concreto em caso de prosseguimento das apreensões.

Pelo contrário, o que se observa do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1040125-81.2023.8.11.0041 (no qual ocorreram as apreensões)
é que parte dos bens estava sem condições operacionais
, sejam por estarem desmontados ou mesmo sucateados, fato que sequer foi questionado pela Agravada.

Destaca-se que esta Câmara, em voto de minha relatoria nos autos do Agravo de Instrumento n. 1008863-71.2025.8.11.0000, recentemente permitiu o prosseguimento do Cumprimento Provisório de Sentença supracitado, envolvendo as partes e relativo às apreensões, deixando clara a necessidade de se respeitar o direito do credor fiduciário, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DISPENSA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o cumprimento provisório de sentença de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente à prestação de caução. A parte agravante, credora fiduciária, sustenta a inaplicabilidade da exigência de caução, à luz do Decreto-Lei nº 911/69. A parte agravada, empresa em recuperação judicial, impugna o cumprimento provisório, invocando a essencialidade dos bens e a necessidade de garantir sua capacidade produtiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o cumprimento provisório da sentença de busca e apreensão sem a exigência de caução; e (ii) estabelecer se a essencialidade dos bens, declarada no processo de recuperação judicial, impede o prosseguimento do cumprimento provisório no caso em concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O proprietário fiduciário ou credor pode, desde que comprovada à mora, conforme estabelecido no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, independentemente do oferecimento de caução. (...).
7. A essencialidade dos bens, declarada em 2016, não foi comprovada de forma concreta e atual, sendo insuficientes as alegações genéricas apresentadas para justificar a exigência de caução.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Inexiste óbice para o deferimento do pedido de busca e apreensão das garantias fiduciárias e a exigência de caução na forma prevista no artigo 520, IV Código de Processo Civil é incompatível com o procedimento especial da matéria regido pelo Decreto-Lei 911/69.
2. A exigência de caução no cumprimento provisório de sentença que importe transferência de posse pode ser afastada quando pendente apenas agravo previsto no art. 1.042 do CPC, salvo demonstração concreta de risco de grave dano de difícil reparação. 3. A declaração genérica e antiga de essencialidade de bens no processo de recuperação judicial não pode durar de forma ad eternum e não impede, por si só, o cumprimento provisório de sentença de busca e apreensão após o fim do stay period.
(N.U 1008863-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2025, Publicado no DJE 20/07/2025). (Destaquei).

O acórdão supracitado apenas corroborou o entendimento anterior emanado por esta Câmara (envolvendo as partes) no Agravo de Instrumento n. 1000622-84.2020.8.11.0000, o qual já havia permitido a retomada dos bens, cita-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BEM – ESSENCIALIDADE O MESMO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – § 3ª, DO ARTIGO 49, DA LEI 11.101/2005 – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. Recurso conhecido e desprovido.
(1) – Na dicção do § 3º, do artigo 49 da Lei 11.101/2005, vencido o prazo estabelecido para a suspensão estabelecido pelo § 4º, do artigo 6º do referido comando legal (stay period), as medidas de expropriação pelo credor de propriedade fiduciária, podem ser retomadas normalmente, ainda que os bens sejam essenciais para o desenvolvimento da atividade empresariam em recuperação judicial.
(2) – Tal situação se apresenta necessária por estar vinculado ao principio de boa fé que tem todo o contrato e não podendo a outra parte ser surpreendida que, quando procede de acordo com a lei (princípio da segurança jurídica) reste, mais tarde, em entendimento diverso, em desconforto com a própria lei de regência. (N.U 1000622-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020).

Registra-se que o prazo de blindagem (
stay period
) há muito foi ultrapassado (desde 05/12/2017), não sendo mais possível conferir ao devedor proteção ilimitada em detrimento do direito de propriedade fiduciária do Credor agravante, que está há mais de 07 (sete) anos sem receber o crédito que lhe é devido e sem os bens.

Sobre o assunto:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial para restabelecer penhora em execução de crédito extraconcursal, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução. A parte agravante alega impossibilidade de expropriação de bens essenciais à recuperação judicial, mesmo após o término do stay period. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de, esgotado o prazo de blindagem patrimonial da empresa recuperanda, ser obstada a satisfação do crédito extraconcursal com suporte no princípio da preservação da empresa. III. Razões de decidir
3. A decisão agravada deve ser mantida, pois a avaliação realizada pelo Juízo da recuperação judicial acerca da essencialidade de determinado bem ao desenvolvimento da atividade da empresa recuperanda, constrito no bojo de execução de crédito extraconcursal, somente pode recair sobre bem de capital e apenas durante o período de blindagem (stay period).

4. Após o término do prazo de blindagem, é necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito equalizado na execução individual, não sendo possível obstar a satisfação do crédito com base na preservação da empresa.
5. O princípio da menor onerosidade deve ser observado, mas não impede a execução de crédito extraconcursal após o stay period. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: 1. A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite, a avaliação realizada pelo Juízo da recuperação judicial acerca da essencialidade de determinado bem ao desenvolvimento da atividade da empresa recuperanda, constrito no bojo de execução de crédito extraconcursal, somente pode recair sobre bem de capital e apenas durante o período de blindagem (stay period). (...). (STJ - AgInt no AREsp: 2022380 PR 2021/0352534-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE PLANO DE RECUPERAÇÃO NA FORMA DO ART.58 DA LRJ (CRAM DOWN) QUE PRORROGA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA DELIBERAR SOBRE A ESSENCIALIDADE DE BENS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL, APÓS A EXTRAPOLAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO
STAY

PERIOD
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO CREDOR EXTRACONCURSAL PARA DISCUTIR SOBRE O PLANO DE SOERGUIMENTO – ACOLHIMENTO PARCIAL – ILEGITIMIDADE PARA O QUESTIONAMENTO DA VIABILIDADE FINANCEIRA DO PLANO – LEGITIMIDADE PARA ATACAR A AVOCAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – MÉRITO:
PERÍODO
DE
BLINDAGEM
PRORROGÁVEL POR UMA ÚNICA VEZ E EM IGUAL PRAZO – ART.6º, §§4º E 7º-A, DA LEI N. 11.101/2005 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N.14.112/2020 – ESCOAMENTO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO DO
PERÍODO
DE
BLINDAGEM
– NECESSÁRIO RESTABELECIMENTO DO DIREITO DO CREDOR TITULAR DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL DECORRENTE DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS NA POSSE DO RECUPERANDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Todavia, se os bens forem essenciais às atividades da empresa em recuperação judicial, segundo o crivo do juízo universal, estes podem permanecer na posse do devedor até o
término
de 180 (cento e oitenta) dias do
stay

period
, o qual poderá ser prorrogado pelo mesmo
período
, por uma única vez, conforme art. 6º, §§ 4º e 7º-A, do mesmo dispositivo legal, com as alterações implementadas pela Lei n. 14.112/2020.
Decorrido o prazo da prorrogação do
período
de
blindagem
para muito além do prazo de possível prorrogação, os credores detentores de créditos extraconcursais decorrentes de Cédulas de Crédito Bancário garantidos por alienação fiduciária poderão promover os atos que entenderem de direito para a recuperação de tal crédito perante o juízo da cobrança e/ou do pedido de retomada do bem garantia, ficando vedada a perpetuação indiscriminada da competência do juízo universal para deliberar sobre a essencialidade desses bens.
(N.U 1014224-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2023, Publicado no DJE 01/10/2023). (Destaquei).

Ainda que assim não fosse, importante pontuar que desde a prolação da decisão recorrida (id. 204258127 – 13/08/2025 – autos de origem) já passaram mais de 60 (sessenta) dias, prazo razoável e que, somado a todo o contexto fático, já oportunizou que a Recuperanda adotasse providências para não ter a sua atividade empresarial relevantemente afetada.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para, reformando a decisão recorrida, permitir o prosseguimento das apreensões dos maquinários em questão (autos do Cumprimento Provisório de sentença de id. 1040125-81.2023.8.11.0041).

Por consequência,
resta prejudicada
a análise do Agravo Interno de id. 318677877.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025